Tribunal: TJDFT
Processo: 0737450-63.2020.8.07.0001
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-09-15
Data de publicação: 2021-10-01

Ementa:
CONSTITUCIONAL, ADMINISTRATIVO E CIVIL. AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS MORAIS, MATERIAIS E ESTÉTICOS. ACIDENTE EM RODOVIA. CICLISTA. DESVIO PARA EVITAR COLISÃO COM CAMINHÃO. RETIRADA DA VIA DE ROLAMENTO. QUEDA EM BOCA DE BUEIRO. LESÕES CORPORAIS GRAVES. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. AUTARQUIA ENCARREGA DE MANUTENÇÃO DAS RODOVIAS LOCAIS. CAUSA DE PEDIR. OMISSÃO E NEGLIGÊNCIA DO ENTE ESTATAL. AUSÊNCIA DE SINALIZAÇÃO ADEQUADA E COLOCAÇÃO DE TAMPA. PRETENSÃO ENDEREÇADA AO ENTE ESTATAL. RESPONSABILIDADE ESTATAL. AFERIÇÃO. NATUREZA SUBJETIVA. CONDUTA OMISSIVA. SINALIZAÇÃO DA VIA. COMPROVAÇÃO. COLOCAÇÃO DE TAMPA. IMPOSSIBILIDADE. REGRAMENTOS NORMATIVOS. ALA DE DRENAGEM PLUVIAL. CAPTAÇÃO DE ÁGUA DA CHUVA. FUNÇÃO ESPECÍFICA. ATO OMISSIVO NÃO EVIDENCIADO. NEGLIGÊNCIA. INOCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE NEXO ENTRE A CULPA IMPUTADA E O RESULTADO LESIVO. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. NATUREZA SUBJETIVA (CF, ART. 37, § 6o). TEORIA DA FAUTE DU SERVICE PUBLIQUE. ELISÃO. FATO IMPONDERÁVEL. OBRIGAÇÃO INDENIZATÓRIA. AFASTAMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. DEFERIMENTO. INSURGÊNCIA NO APELO DA PARTE AUTORA. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL. NÃO CONHECIMENTO. PENSIONAMENTO. PRETENSÃO DIRECIONADA À ESPOSA DO VITIMADO. IMPOSSIBILIDADE. DEFESA DE DIREITO ALHEIO EM NOME PRÓPRIO (CPC, ART. 18). APELO PARCIALMENTE CONHECIDO E DESPROVIDO. HONORÁRIOS RECURSAIS. MAJORAÇÃO DA VERBA ORIGINALMENTE FIXADA. SENTENÇA E APELO FORMULADOS SOB A ÉGIDE DA NOVA CODIFICAÇÃO PROCESSUAL CIVIL (CPC, ART. 85, §§ 2o E 11).

1. À parte que, em desconformidade com o que restara resolvido, arrosta a sentença em ponto que lhe fora favorável ou segundo o que defende como legal e legítimo, carece de interesse recursal apto a ensejar o conhecimento do inconformismo que veiculara quanto ao já acolhido, inclusive porque a resolução do recurso não pode afetar o que lhe fora assegurado originariamente, ou seja, não pode melhor sua situação processual.

2. O alcance subjetivo da ação e da prestação que faz seu objeto é pautado pelos integrantes de suas composições, pois a ninguém é lícito e permitido, salvo as situações excepcionadas pelo legislador, defender direito alheio em nome próprio, tornando inviável que o cônjuge ou companheiro postule direito reservado ao seu consorte, tal como pensionamento a lhe ser revertido proveniente do ilícito arrolado como causa de pedir (CPC, art. 18).

3. Via de regra, tratando-se de atos comissivos, a responsabilidade do Estado frente aos danos sofridos pelo lesado é de natureza objetiva, na modalidade do risco administrativo, e, sob essa moldura, aviada ação indenizatória sob a imputação de falha havida nos serviços prestados por agentes estatais, a qualificação da responsabilidade estatal demanda, se o caso, simplesmente a aferição da conduta praticada pelos agentes públicos, do dano que ensejara e do nexo de causalidade enlaçando o havido ao resultado danoso, ressalvada sua elisão diante da demonstração de que evento derivara de culpa exclusiva da vítima ou não decorrera de ação ou omissão estatal (CF, art. 37, § 6o).

4. Sob outro viés, no caso de danos oriundos de atos omissivos imputados ao Estado, como se enquadram aqueles derivados de falha na prestação estatal decorrente de omissão ou negligência, a responsabilidade estatal é de natureza subjetiva por derivar de falta ou falha do serviço público, ou seja, dum não agir do estado, não sendo, pois, o causador do dano, pelo que só estará obrigado a indenizar os prejuízos resultantes dos eventos que tem o dever de impedir, e, sob essa conformação, a responsabilidade civil do Estado por ato omissivo deve ser informada pelo sistema subjetivo, pois não há conduta ilícita estatal que não seja proveniente de negligência, imprudência ou imperícia (culpa) ou, ainda, de deliberado propósito de causar o evento danoso (dolo), orientada pelo faute du service publique.

5. Aviada ação indenizatória em desfavor do Estado sob a imputação de falha, por ato omissivo, havida nos serviços públicos de manutenção, conservação e operação de via pública, consubstanciando a falha na imputação de negligência por ausência de sinalização e adequação de dispositivo de captação pluvial, a responsabilidade do ente público é de natureza subjetiva por derivar a ilicitude imputada do comportamento omissivo debitado ao serviço público por não ter sido fomentado na forma do esperado e exigido (faute du service publique).

6. Manejada a pretensão indenizatória sob a causa de pedir de que houvera negligência, consubstanciada na ausência de sinalização e colocação de tampa em bueiro, conduzindo aos danos sofridos pelo indivíduo que, conduzindo bicicleta na via pública e realizando manobra de desvio, sofre queda dentro do dispositivo de captação, a deflagração da responsabilidade estatal demanda comprovação da subsistência da falha imputada e do nexo causal enlaçando-o ao desenlace, desvinculando-o de situações imponderáveis inerentes à própria natureza do dispositivo instalado.

7. Atestando os elementos de prova que o dispositivo de captação e drenagem de águas pluviais consubstanciado em “ala de bueiro”, destinado à captação de águas pluviais, no qual se precipitara o ciclista ao efetuar manobra de desvio dum caminhão, está instalado de acordo com o exigido pelas normas técnicas, pois construído em local adequado e com distância regulamentar da via de rolagem, não comportando, ademais, a instalação de qualquer barreira física, porquanto inviabilizaria seu regular funcionamento, patenteado, ademais, que a via onde ocorrera o acidente está devidamente sinalizada, não subsiste omissão ou negligência imputáveis ao estado, rompendo a subsistência de nexo causal a enlaçar o evento danoso a ato culposo imputável ao órgão estatal, pois derivado o sinistro da culpa do próprio vitimado ou de terceiro, obstando a germinação da responsabilidade civil estatal por ato advindo dos agentes públicos incumbidos de agir em nome da administração (CC, art. 186).

8. Conquanto nefasto o infortúnio que, por infelicidade, acometera o ciclista vitimado, desqualificadas as alegações de negligência e/ou omissão do Estado quanto ao dever de sinalização e instalação adequada de equipamento de captação de águas pluviais dentro do qual se precipitara o cidadão, pois instalado de forma adequada e regulamentar, rompendo o nexo de causalidade indispensável à germinação da responsabilidade estatal, resta por inviabilizado o aperfeiçoamento do silogismo delineado pelo artigo 186 do Código Civil para que a responsabilidade civil estatal pelo havido e o dever de indenizar os danos germinados resplandecessem.

9. Desprovido o recurso, a resolução implica a sucumbência do recorrente no grau recursal e determina a majoração dos honorários advocatícios que originalmente lhe foram imputados, porquanto o novo estatuto processual contemplara o instituto dos honorários sucumbenciais recursais, devendo a majoração ser levada a efeito mediante ponderação dos serviços executados na fase recursal pelos patronos da parte exitosa e guardar observância à limitação da verba honorária estabelecida para a fase de conhecimento (NCPC, arts. 85, §§ 2o e 11, e 98, § 3o).

10. Apelação parcialmente conhecida e, na parte conhecida, desprovida. Honorários advocatícios majorados. Unânime.